Tribunal: TJDFT
Processo: 0002223-75.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. RECURSO DEFENSIVO. TERMO RECURSAL. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA A LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. ESTRITA OBSERVÂNCIA LEGAL. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. INVIABILIDADE. ACOLHIMENTO DA TESE DA ACUSAÇÃO. TESE AMPARADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SOBERANIA DO JÚRI. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. DESPROPORCIONALIDADE. AUMENTO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO EM RAZÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Considerando que é o termo que delimita os fundamentos do apelo, reputa-se necessário conhecer dos recursos abordando as matérias relativas a todas as alíneas ("a", “b”, “c” e “d”) do artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, ainda que a recorrente tenha apresentado as razões de seu inconformismo em relação a apenas uma delas (“d”).
2. No tocante à alínea “a”, não se verifica nos autos a ocorrência de qualquer nulidade posterior à pronúncia, seja relativa ou absoluta, além de não constar qualquer impugnação em plenário, conforme se denota da Ata da Sessão de Julgamento.
3. No que se refere à alínea “b”, constata-se que a sentença não está em contrariedade à lei expressa ou à decisão dos Jurados. Com efeito, o Conselho de Sentença acolheu a autoria e a materialidade dos delitos imputados à recorrente e, nesse contexto, a sentença foi prolatada seguindo o disposto no artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal, em consonância com a decisão dos Jurados.
4. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. No caso em apreço, existem provas que sustentam a tese acolhida pelo Conselho de Sentença, de que réu praticou o crime por motivo fútil, consubstanciado no fato da vítima tê-lo repreendido enquanto discutia com sua esposa e sua genitora. Assim, restou evidente a desproporcionalidade entre a motivação e a conduta do apelante.
5. Para atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, é necessário que haja a redução do quantum de exasperação da pena-base e aumento do quantum de redução pela incidência de atenuante, quando se mostra exacerbado. Princípio da proporcionalidade.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso II, do Código Penal, reduzir o quantum de aumento pela análise desfavorável da culpabilidade e aumentar o quantum de diminuição em face da atenuante confissão espontânea, diminuindo a pena de 13 (treze) anos de reclusão para 12 (doze) anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado.